Tribunal: CARF
Processo: 11080.732116/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732116/2013-16
ACÓRDÃO
9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IPI. CREDITAMENTO. MATERIAIS NÃO INTEGRADOS AO PRODUTO FINAL,
NEM CONSUMIDOS IMEDIATA E INTEGRALMENTE. DESGASTE INDIRETO NO
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DO CREDITAMENTO.
Consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
afastar o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não
se incorporam ao produto final e que não são consumidos de forma
imediata e integral, sofrendo apenas desgaste indireto no processo de
industrialização, conforme acórdão proferido pelo regime de recurso
repetitivo (REsp n° 1.075.508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que votou pela negativa de
provimento. A Conselheira Denise Madalena Green indicou a intenção de apresentar declaração
de voto em relação à matéria tratada no recurso da Fazenda Nacional (material refratário),
Fl. 12468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
2
entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira não apresentou a declaração de voto, que
deve ser tida como não formulada, nos termos do §7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023
(RICARF). Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e pelo
sujeito passivo, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
alterações posteriores, em face do Acórdão no 3402-008.325, de 28/04/2021, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
[...]
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS. REFRATÁRIOS. DESGASTE DIRETO NO PROCESSO PRODUTIVO.
DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere
direito ao crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos
como "aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização." A interpretação da norma
historicamente dada e acolhida nos termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é
que não é possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários
que só indiretamente façam parte da industrialização, porém dão direito ao
crédito de IPI as aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam
ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se por ação
direta sobre o produto. Soma-se a isso o entendimento exarado pelo STJ no REsp
1.075.508 (repetitivo), no sentido de que mesmo em se tratando de maquinário,
deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI com base na aferição do desgaste direto
ou indireto sobre o produto em fabricação. Assim, a aquisição de ferramentas,
refratários, partes e peças de máquinas conferem direito ao crédito de IPI, desde
Fl. 12469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
3
que sofram desgaste direto na industrialização, perdendo suas propriedades
físicas e químicas, e não sejam parte do ativo imobilizado.
Constou do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar as glosas de crédito de IPI perpetradas pelo auto de
infração da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, quanto aos itens
elencados no Relatório de Diligência na tabela de fls. 11.983 e dos sensores,
réguas, módulos e painéis destacados nas tabelas do item 2.3.3. do voto da
relatora; (ii) por maioria de votos, quanto aos refratários. Vencido o Conselheiro
Paulo Regis Venter (suplente convocado).
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto ao direito de crédito básico de IPI
calculado sobre dispêndios na aquisição de materiais refratários, utilizados em indústrias
metalúrgicas/siderúrgicas.
Indica como paradigma os Acórdãos n° 3803-01.715 e 202-17.761. A ementa do
primeiro paradigma é a seguinte:
Acórdão n° 3803-01.715
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS CUJAS AQUISIÇÕES ENSEJAM
DIREITO AO CRÉDITO.
Incluem-se, na base de cálculo do benefício, somente as aquisições de insumos
que se subsumem ao conceito de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem esposado pela legislação do imposto.
Pasta de revestimento antracito a quente ou revestimento de carbono, utilizada
como revestimento refratário das panelas, nas bicas e dentro dos fornos de
fundição e nas caçambas de contaminados; “grafitap”, utilizado para tamponar
furos dos canais por onde passa o silício metálico; argamassa aluminosa,
argamassa úmida “Intermix” ou concreto refratário, empregada no assentamento
dos tijolos refratários dos fornos e panelas de fundição; tijolos refratários
paralelos ou em arco, que compõem o revestimento das panelas de fundição, e;
tubos de aço com rosca ou tubos de fluxação, empregados no insuflamento de
oxigênio para desobstrução dos furos de corrida nos fornos fundição do silício
metálico, não se incluem entre as matérias-primas e produtos intermediários, por
compreendem-se nos bens do Ativo Permanente.
Quanto ao paradigma n° 202-17.761, o R. Despacho de Admissibilidade de e-fls.
12217/12220 consignou que a decisão foi prolatada em 28/02/2007, antes da decisão vinculante
no REsp 1.075.508, de 23/09/2009, a qual trata da matéria em foco e foi utilizada pelo recorrido
como fundamento. Desse modo, o paradigma se revela como anacrônico, porque não se
submetido ao mesmo contexto legal/jurídico do acórdão recorrido, na matéria de divergência.
Fl. 12470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
4
Por isso, deu seguimento ao Recurso Especial apenas quanto ao primeiro
paradigma.
Em contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do recurso, em
razão da ausência de similitude fática e jurídica.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte aduziu divergência quanto às seguintes matérias:
 Nulidade da decisão por cerceamento de defesa – indeferimento da perícia.
Iniciou como Acórdão Paradigma n° 3102-001.387:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FALTA DE LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO DA AMOSTRA DO
PRODUTO IMPORTADO. CARÊNCIA DE PROVA.
A alteração da classificação original constante da Declaração de Importação,
necessita de motivação, justificada por meio de provas, tais como documentação
técnica e laudos periciais, sob pena de ser declarada a insubsistência do auto de
infração, por insuficiência de prova da imputação.
Recurso Voluntário Provido.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou os princípios da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal ao indeferir o pedido de perícia técnica.
Isso porque a decisão recorrida entendeu que as diligências requeridas ao longo do
processo foram suficientes para esclarecer todos os pontos controversos em relação à matéria
fática, inexistindo qualquer razão para ser efetuada uma perícia.
Requer a Recorrente então a sua anulação, com a remessa dos autos à 1a instância
administrativa, para realização de prova pericial imprescindível ao adequado e justo julgamento.
E, como segunda matéria: a existência de contato físico direto e a legitimidade
quanto ao creditamento do IPI sobre insumos com glosa indevidamente mantidas. Indica como
paradigmas os acórdãos n° 3401-006.143 e 3401-006.181:
Acórdão Paradigma n° 3401-006.143
MATÉRIA-PRIMA. PRODUTO NTERMEDIÁRIO. FERRAMENTAS. PARTES E
PEÇAS.
Geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final, matérias-
primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem,
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação
exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em
face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente. (item 11 do Parecer Normativo CST no 65, de 1979).
Fl. 12471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
5
Acórdão Paradigma n° 3401-006.181
Voto
Segundo se depreende das razões do recurso voluntário interposto, que retoma
os argumentos trazidos pela impugnação, devem ser devolvidos à cognição deste
colegiado os seguintes produtos: (i) eletrodo de grafita: função de corrigir a
temperatura do aço líquido, utilizado ininterruptamente no processo de produção
do aço e, por estar em contato direto com o metal de forma contínua, consome-
se rapidamente; (ii) sensor sub-lança: material utilizado para medições de
temperatura do aço líquido, sem que seja necessário o basculamento do
convertedor (sic) durante o seu processo de produção, sendo imerso na carga
líquida, resultando em seu consumo integral devido à alta temperatura e com vida
útil de 32 minutos; (iii) ponta/ponteira: material intermediário utilizado no
processo produtivo juntamente com o sensor sub-lança, para fazer as medições
de temperatura do aço, com vida útil de 30 dias; (iv) calhas: material aplicado
para a pesagem e adição de fundentes no convertedor (sic) durante o processo de
sopro de oxigênio, sendo consumido por meio da fusão entre a carga líquida
(gusa) e a carga sólida (sucata), que resultam em aço líquido e, por sofrerem
desgaste por deformação térmica, possuem vida útil média de 6 meses; (v)
amostrador de imersão: material utilizado nos processos de Altos Fornos e Aciaria
que se presta à coleta de amostras de gusa líquido e à análise de sua composição
química, sendo consumido integralmente no ato de sua utilização durante o
processo produtivo em virtude do contato direto com o produto em altas
temperaturas; (vi) termopar: material utilizado para medição de temperatura
durante o aquecimento do distribuidor de aço líquido, ocasionando a sua
exposição a altas temperaturas de aquecimento, que podem chegar a 1.100oC,
com vida útil máxima de 2 meses, sendo necessário o seu descarte após esse
período; (vii) réguas: material utilizado para deslocar o produto Tarugo de Aço
durante e após o Lingotamento Contínuo, realizando a sua transferência para a
etapa seguinte do processo produtivo, sofrendo desgaste devido ao contato
direto com o Tarugo, com vida útil inferior a 1 ano; (viii) tubos/bicos spray:
insumo empregado na zona de resfriamento do Lingotamento Contínuo, para
resfriar o produto submetido a esse processo, com vida útil inferior a 12 meses;
(ix) guias de entrada/saída: têm a função de conduzir corretamente o esboço
(ponta do produto) após sua saída do canal, direcionando-o para o passe
seguinte, evitando que este esboço, ao sair do passe, seja arrastado pelo
movimento de rotação do cilindro, devido ao atrito e às diferenças de velocidades
periféricas, com vida útil de 3 meses; (x) rolos de transforme: têm a função de
transportar o produto durante o processo de laminação sem alterar as
características exigidas para a qualidade superficial (riscos, arranhões e marcas),
com vida útil média é inferior a 12 meses; e (xi) cilindros/disco de laminação:
responsáveis pela conformação mecânica do produto em processo de laminação a
quente ou a frio, entrando em contato direto com o produto processado,
responsável por sua forma, acabamento superficial e estrutura granular interna,
Fl. 12472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
6
com "vida útil limitada em decorrência do desgaste desenvolvido na operação a
que estão sujeitos".
A decisão recorrida toma por fundamento da manutenção da glosa a
interpretação de que tais produtos não exercem na operação de industrialização
função análoga a matérias primas ou produtos intermediários, por não entrarem
em contato físico com o produto em fabricação e não se tratar de um
consumo/desgaste indispensável ao processo produtivo. Contudo, a própria
descrição dos produtos acima, bem como a farta documentação trazida a este
processo administrativo, além das fotos e explicações técnicas conduzem à
conclusão de que tais premissas não se sustentam, e a exclusão de qualquer dos
itens acima levaria potencialmente ao comprometimento da qualidade ou
existência dos produtos fabricados, não nos parecendo necessária a realização de
diligência específica para se confirmar tal informação.
Defende em seu recurso:
De acordo com a conclusão fornecida pelos laudos aos presentes autos acostados,
sopesando a robustez dos elementos comprobatórios da utilização dos itens dos
quais a RECORRENTE se creditou e, mormente, à luz do entendimento firmado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.075.508/SC,
na sistemática dos recursos repetitivos, sobejam razões para que,
diferentemente do entendimento esposado no acórdão recorrido e em linha com
os paradigmas indicados, se reconheça a possibilidade de creditamento do IPI tal
como pleiteia a RECORRENTE.
(...)
Ou seja, pelo que se depreende da simples leitura do texto legal, basta que a
matéria prima ou produto intermediário se CONSUMA no processo de
industrialização para que possa gerar o direito ao crédito. E nada mais!
De forma que, o Parecer Normativa CST no 65/79 extrapolara tanto o arquétipo
constitucional, como também a própria legislação de regência da matéria, quando
exige para fins de creditamento do IPI que o produto intermediário se consuma
por contato físico direto com o produto em fabricação.
(...)
O que em outras palavras é o mesmo que dizer que a única exigência é que o
produto intermediário ou o insumo se CONSUMA no processo de
industrialização para que possa gerar direito ao crédito do IPI.
Nestes termos, a necessidade de contato físico direto para fins de creditamento
de IPI não tem qualquer amparo no repetitivo citado, pois o julgado do STJ trata
apenas da hipótese da possibilidade de creditamento do IPI quando o consumo
não se dá por ação direta.
(...)
Fl. 12473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
7
Na realidade, o repetitivo de lavra do STJ acabou por afastar a necessidade de
contato físico direto para que seja possível o creditamento, uma vez que o
processo analisado pelo referido Órgão Especial trata exatamente de hipótese de
consumo sem contado direto e houve o expresso reconhecimento pela
possibilidade de creditamento do IPI quando houver o consumo do material
adquirido de forma imediata e integral.
De forma que, o STJ apenas e tão somente exigiu para fins de creditamento do IPI
que o produto intermediário seja consumido de forma direta e integral e nada
além disso!
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 12394/12405 negou seguimento ao
recurso especial:
3.1 Nulidade da decisão por cerceamento de defesa – indeferimento da perícia
(...)
Necessariamente, a aferição da necessidade de perícia técnica depende
estritamente das circunstâncias específicas, caso a caso. Desse modo, somente
um paradigma que apresentasse circunstâncias fáticas e elementos probatórios
semelhantes poderia instaurar divergência na matéria, porque aí se teria que os
resultados diferentes adviriam da diferença de interpretação da Lei, e não das
diferenças entre as provas, conforme visto na introdução teórica do exame.
Ora, como se vê nas transcrições, os elementos fáticos são totalmente distintos.
A tese de que os fatos tais como o do presente caso deveriam ensejar a produção
de perícia técnica, portanto, é da recorrente, e não do paradigma. Ressalte-se
ainda que não cabe à Instância Especial o revolvimento de provas, mas a solução
de teses divergentes.
(...)
3.2 “Da divergência Quanto à Existência de Contato Físico Direto e a
Legitimidade Quanto ao Creditamento do IPI sobre Insumos com Glosa
Indevidamente Mantidas”
Ora, não se vê, em tais transcrições dos paradigmas, qualquer tese que divirja do
recorrido, porquanto todas as decisões comparadas exigem o contato direto do
insumo em análise com o produto em fabricação. Veja-se que os paradigmas
admitem o crédito para ferramentas intercambiáveis desde que tenham contato
direto com o produto, o que converge com o recorrido. Repita-se, a partir das
transcrições da recorrente, o que se conclui é que os paradigmas não divergem da
decisão recorrida quanto ao direito: os insumos necessariamente devem ter
contato direto com o produto em fabricação para enseja o direito de crédito.
A discussão adicional aduzida pela recorrente, no sentido de questionar se o
contato indireto pelo calor ou gotículas possam ser considerados como contato
direto ou não, não está presente nos paradigmas, o que impede o
reconhecimento de divergência.
Fl. 12474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
8
(...)
Por último, a discussão probatória, pretendida pela recorrente, de se rever se
alguns itens possam ou não ter contato direto com produto, não pode ser levada
à Instância Especial, que não revolve provas, mas soluciona divergência de teses.
Portanto, não resta demonstrada a divergência.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 12442-s deu seguimento parcial ao Recurso
Especial, com essas razões:
Efetivamente, este entendeu HAVER nos autos elementos suficientes à formação
de sua convicção, mesmo no que tange aos aspectos técnicos que permitissem o
creditamento em relação aos itens glosados pela fiscalização. É perfeitamente
lícito ao recorrente disso discordar, e o recorrente veementemente disso
discorda, mas essa discordância não basta ao seguimento de recurso especial.
Para tanto, cabe a ele (não ao analista da admissibilidade) demonstrar que outro
colegiado entendeu necessária a perícia para elucidar a natureza e efetiva
aplicação dos itens aqui tratados ao processo produtivo aqui examinado. A isso
não chega algum que tenha afirmado a necessidade de perícia em relação a
distinto processo e distintos “insumos”, a menos que – conforme dito no
despacho agravado – aí se houvesse adotado alguma tese suficientemente geral,
tal como a de que a mera postulação de perícia implique sua realização sob pena
de cerceamento do direito de defesa do postulante. Bem longe disso passou a
decisão colacionada pelo interessado, conforme transcrito no despacho.
Do mesmo modo, nas decisões colacionadas para efeito da segunda pretendida
divergência, não se fixou tese geral. Ao contrário, neles se recusou a tese da
generalidade aqui exposta: validade do crédito sobre todo material consumido no
processo produtivo mesmo que sem contato físico, tendo ambos mantido o
entendimento consolidado de que apenas itens que se desgastem em razão de
contato físico com o produto em elaboração e não se classifiquem no ativo
imobilizado podem ser vistos como produto intermediário apto à geração de
crédito. Tampouco se validou a tese de que o desgaste por conta do calor
presente no estabelecimento se insira na condição de contato físico.
Tudo isso não obstante, é mesmo verdade que ambos foram proferidos em
processos envolvendo a mesma empresa ou, ao menos, empresa do mesmo
grupo econômico (e mesma atividade). A análise que neles consta acerca do
processo produtivo não permite inferir que trate de processos produtivos
distintos. Assim sendo, para os itens que neles tenha sido admitido o
creditamento, é necessário reconhecer a divergência quanto à ocorrência de
contato físico, como postulado no recurso.
No primeiro, se admitiu o creditamento em relação aos itens termopar e maçarico
de corte. No segundo, foi admitida a tomada de créditos apenas em relação aos
seguintes itens eletrodo de grafita; sensor sub-lança; ponta/ponteira; calhas;
Fl. 12475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
9
amostrador de imersão; termopar; réguas; tubos/bicos spray; guias de
entrada/saída; rolos de transforme; e cilindros/disco de laminação.
No acórdão recorrido, é possível identificar com clareza apenas item relativo aos
termopares, para os quais foi igualmente revertida a glosa – segundo, inclusive,
esclarecimento decorrente de embargos opostos pela parte – e a conectores, sem
maior detalhamento, para os quais ela foi mantida. Nos mesmos embargos,
questionou-se também o conteúdo da decisão acerca dos maçaricos de corte. A
resposta obtida permite a inferência de que a glosa em relação a eles foi
efetivamente mantida.
Desse modo, proponho o acolhimento do agravo no tocante à segunda matéria
posta no recurso especial mas restrito aos itens: maçarico de corte, eletrodo de
grafita; sensor sub-lança; ponta/ponteira; calhas; amostrador de imersão; réguas;
tubos/bicos spray; guias de entrada/saída; rolos de transforme; e cilindros/disco
de laminação.
Constata-se, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do
agravo e a necessidade de parcial reforma do despacho questionado. Propõe-se,
dessa forma, que o agravo seja:
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“Existência de Contato Físico Direto e a Legitimidade Quanto ao Creditamento do
IPI sobre Insumos com Glosa Indevidamente Mantida” restrito aos itens maçarico
de corte, eletrodo de grafita, sensor sub-lança; ponta/ponteira, calhas,
amostrador de imersão, réguas, tubos/bicos spray, guias de entrada/saída, rolos
de transforme, e cilindros/disco de laminação; e
2) REJEITADO relativamente à matéria “Nulidade da decisão por cerceamento de
defesa – indeferimento da perícia”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de
seguimento ao recurso especial expressa pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o não conhecimento do recurso, em
razão da impossibilidade de reexame de prova.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Nos termos do
art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com
Fl. 12476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
10
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
Do cotejo entre as decisões, tem-se:
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3803-01.715
Produto
Os refratários são empregados
nas indústrias siderúrgicas para o
isolamento térmico dos fornos e
panelas industriais, com a
finalidade de evitar a perda de
calor para o ambiente externo,
possibilitando, assim, a
manutenção das temperaturas
internas desses fornos e panelas
necessárias ao processo de
fundição e/ou derretimento dos
demais insumos para obtenção do
aço.
Pasta de revestimento antracito a
quente ou revestimento de
carbono, "grafitap" ou Tap Hole
S10, ácido fosfórico, tijolo
refratário "paralelo e "arco A3",
argamassa aluminosa ou concreto
refratário, coque verde de petróleo
e tubo de aço com rosca ou tubo
de fluxação.
Conceito de insumo utilizado
Não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos
intermediários (dentre eles,
possivelmente, componentes de
maquinário) que só indiretamente
façam parte da industrialização
(e.g. lubrificantes para máquinas,
no contexto da indústria de
metais). De outro lado, darão
direito ao crédito as aquisições de
produtos intermediários que
diretamente exerçam ação sobre
o produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-
se. Lembrando sempre que em
qualquer situação o item somente
será passível de creditamento se
não fizer parte do ativo
imobilizado da empresa.
“...se incluem entre as MP e os PI,
como se incorporados ao produto
em fabricação fossem, os
insumos que, embora não se
incorporando ao produto,
desgastam-se no processo de
fabricação. Não se trata aqui de
qualquer desgaste, qualquer
consumição, mas daquele
resultante da ação física recíproca
entre produto e insumo.
Evidentemente, esse alargamento
do conceito não se aplica quando
o insumo for classificável como
bem do ativo permanente.
Portanto, a exclusão desses
insumos é procedente à luz da
parte final do art. 25, inc. I, da Lei
no 4.502, de 1964.
Crédito pleiteado
Concedido
Negado

Razão de decidir
No caso em apreço, os refratários
sofrem perda de suas
propriedades físicas e químicas
por ação das altas temperaturas,
decorrentes do contato direto com
o aço em fabricação,
enquadrando-se, pois, no conceito
de produto intermediário dando
Ao caso concreto: desde logo,
salta aos olhos, na descrição
fornecida pelo próprio recorrente,
que os insumos (a) pasta de
revestimento antrácito a quente
ou revestimento de carbono, são
utilizados como revestimento
Fl. 12477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
11
Itens de análise
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3803-01.715
direito ao creditamento do IPI.
refratário das panelas, nas bicas
dos fornos, dentro dos fornos e
nas caçambas de contaminados;
(b) “grafitap”, utilizado para
tamponar furos dos canais por
onde passa o silício metálico; (c)
argamassa aluminosa, argamassa
úmida “Intermix” ou concreto
refratário, empregada no
assentamento dos tijolos
refratários; (c) tijolos refratários
paralelos ou em arco, que
compõem o revestimento das
panelas, e; (d) tubos de aço com
rosca ou tubos de fluxação,
empregados no insuflamento de
oxigênio para desobstrução dos
furos de corrida nos fornos e para
adequar o grau de pureza do
silício metálico compreendem-se
nos bens do Ativo Permanente.
Ressalte-se que o acórdão paradigma foi proferido em 2011, posteriormente ao
trânsito em julgado do acórdão proferido no REsp n° 1.075.508/SC, que ocorreu em 16/11/2009,
contudo não há menção expressa a esse julgado, mas o conceito adotado se coaduna com o
entendimento dessa decisão judicial.
Entretanto, o acordão recorrido adotou laudo técnico para a tomada de decisão,
bem como afastou a aplicação do REsp n° 1.075.508:
(...) Antes de dar continuidade, é preciso atentar para o fato de que, como a
própria Recorrente aduz, os laudos afirmam que a integralidade dos itens foram
consumidos no processo produtivo, e não que se tratam de ferramentas, partes e
peças de máquinas que sofreram desgaste direto no processo produtivo,
conforme determinam o REsp n. 1.075.508 e o Parecer Normativo CST n. 65/79 e
que, portanto, poderiam dar direito ao crédito de IPI.
Tais conclusões, especialmente do Laudo do IPT, convergem para a defesa da
Contribuinte no sentido de que o ambiente agressivo e as elevadas temperaturas
de indústria siderúrgica implicam no consumo dos bens em discussão. Entretanto,
como mencionado acima, essa situação não se amolda ao contato físico direto
requerido pela legislação do IPI para conferir o direito ao crédito do imposto
sobre a aquisição de produtos intermediários.
Dito isso, passo a avaliar os itens em específico.
2.3.1. Refratários
Fl. 12478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
12
Como bem esclarece a Recorrente, os refratários são empregados nas indústrias
siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a
finalidade de evitar a perda de calor para o ambiente externo, possibilitando,
assim, a manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas
necessárias ao processo de fundição e/ou derretimento dos demais insumos para
obtenção do aço.
As alegações e provas apresentadas pela empresa são no sentido de que todos os
materiais refratários sob exame, além de serem indispensáveis ao processo
produtivo, entram contato direto com o produto em fabricação, consumindo-se
imediatamente ou no período máximo de 10 meses, conforme à atividade da
empresa.
Nesse sentido, destaco a seguinte imagem e, em seguida, trechos do Laudo do
INT:

Fl. 12479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
13

(...)
Finalmente, ressalto que segundo o artigo 301 do RIR/1999 (vigente à
época dos fatos), a necessidade de ativação do bem só será imperiosa
quando sua vida útil for superior a um ano ou tenha valor unitário superior
a trezentos e vinte reais. Vale dizer, não é necessário o preenchimento dos
dois requisitos, mas apenas de um deles, em face da conjunção alternativa
posta no dispositivo legal. No caso, todos os refratários têm vida útil
inferior a um ano.
Ademais, é fundamental para a classificação contábil dos refratários. as normas e
práticas contábeis brasileiras, especialmente a Interpretação Técnica Ibracon no
1/2006 (Tratamento contábil dos custos com manutenções relevantes de bens do
ativo imobilizado) quando expressa:
(...)
Desse modo, embora os materiais refratários das indústrias siderúrgicas vinculem-
se à proteção do maquinário, as normas e práticas contábeis indicam sua
contabilização em separado do equipamento, quando tenham vida útil
significativamente diferente.
No caso em apreço, os refratários sofrem perda de suas propriedades
físicas e químicas por ação das altas temperaturas, decorrentes do contato
direto com o aço em fabricação, enquadrando-se, pois, no conceito de
produto intermediário dando direito ao creditamento do IPI, com base nas
disposições do artigo 226 do RIPI.
Por tais razões, devem ser revertidas as glosas relativas aos refratários.
Confirmo o entendimento do despacho de admissibilidade, na configuração do
dissídio jurisprudencial, visto que as decisões trataram de matéria fática similar e decidiram de
forma divergente: enquanto o acórdão paradigma decidiu que os refratários não guardam
similaridade com matéria-prima e produto intermediário, mas sim com os bens do ativo
permanente, já o acórdão recorrido decidiu pelo direito a crédito de IPI.
Fl. 12480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
14
O fato de a decisão recorrida ter se fundamentado em laudo técnico não afasta o
conhecimento, porque não se trata de reanálise de prova, mas interpretação da legislação do IPI
sobre o conceito de insumo para o material que o próprio laudo apontou não se incorporar ao
produto.
Por estarem presentes os requisitos do art. 118 do RICARF, voto por conhecer do
Recurso Especial.
MÉRITO
A respeito da glosa dos produtos refratários, a matéria deve ser analisada à luz da
legislação pertinente.
O art. 226 do RIPI/2010, então vigente, expressamente dispunha que:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo,
ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
Os materiais refratários se desgastam por conta de sua aplicação direta na linha
produtiva principal. No entanto, não é o suficiente para se enquadrar na categoria de “produtos
intermediários”.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto, mas sim ao
equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à abrasão e isolamento térmico.
Assim, são acessórios ao forno industrial e aos demais equipamentos, todos
integrantes do ativo imobilizado, razão pela qual não geram direito ao crédito de IPI.
Os refratários terão sempre a função de proteger a parede metálica do forno,
evitando o seu derretimento, ataque químico e perda de calor. E a função dos fornos será sempre
a mesma: a queima de combustível gerando calor, que se pretende transferir a uma substância
que se quer aquecer.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial.
Logo, quanto à tomada de crédito, como produto intermediário dos materiais
refratários, tal pleito deve ser afastado diante da consolidada jurisprudência do STJ, no sentido de
Fl. 12481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
15
afastar o direito ao creditamento de IPI de bens de uso e consumo que não se incorporam ao
produto final e que não são consumidos de forma imediata e integral, sofrendo apenas desgaste
indireto no processo de industrialização.
Observe-se o teor do REsp n° 1075508/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/10/2009,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98. 1. A aquisição de bens que
integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam
ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante
o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a
ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de
Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98),
determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados),
entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente". 3. In casu,
consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos "que não são consumidos no processo de industrialização
(...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que
sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No mesmo sentido:
Acórdão n° 9303-009.690, j. 16/10/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2009 a 30/09/2013 DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS
REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Fl. 12482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
16
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, a exemplo dos materiais
refratários utilizados em siderúrgicas.
Acórdão n° 9303-007.865, 23/01/2019
DIREITO AO CRÉDITO. MATERIAIS REFRATÁRIOS. INEXISTÊNCIA.
Somente são considerados produtos intermediários aqueles que, em contato com
o produto, sofram desgaste no processo industrial, o que não abrange os
produtos incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, ainda que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização. Assim, não geram direito
a crédito os materiais refratários, pois não se caracterizam como tal.
Dessa forma, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
A Recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade do contato físico direto do
insumo com o produto em fabricação e a existência de contato direto de diversos itens cujas
glosas foram mantidas na decisão recorrida.
No caso, houve a análise e valoração das provas, tendo o Colegiado concluído pela
negativa do direito ao crédito em decorrência da diligência produzida nestes autos, como se
verifica do trecho do voto condutor:
2.3.2. Termopares e conectores não acatados pelo Relatório de diligência
A Recorrente também discorda da glosa relativa aos termopares e seus
conectores que não foram revertidos pelo Relatório de diligência. Porém não traz
nada de novo para contradizer as conclusões do Relatório de Diligência, no
sentido de que constituem bens que não se desgastam diretamente no processo
produtivo, sendo que mesmo o laudo do INT é genérico nesse ponto.
(...)
Assim, entendo que deve prevalecer as conclusões da diligência, sendo mantida a
glosa nos termos acima citados.
(...)
2.4. Demais itens do laudo do IPT e itens sem laudo
No que tange aos demais itens avaliados pelo Relatório de diligência e contra o
qual guerreia a Contribuinte, entendo que a metodologia e as considerações
abraçadas pela Fiscalização estão de acordo com as premissas acima traçadas a
respeito dos requisitos para a possibilidade de tomada de crédito básico de IPI
Fl. 12483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
17
aqui discutida, qual seja, tratar-se de produto intermediário que se consome em
desgaste direto no processo produtivo.
Cito abaixo as conclusões do Relatório de Diligência, tomando-as como razão de
decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9784/99:
Sobre os demais itens do laudo do IPT:
Na planilha anexa ao Laudo, os itens relacionados na tabela abaixo têm a
informação de contato direto (“DIR”) com o produto, mas ocorre que vários
destes sofreram desgaste de outras formas, como desgaste em função da elevada
carga, da temperatura, do torque, conforme aplicação, do contato com água, com
cilindro, com retentor etc. Um exemplo é o produto 1080325- CASSETE SE 15AR
SECO FRESA MAYER que foi informado na coluna DESGASTE que não se desgasta
em contato com o produto, mas foi incluído nos itens de contato direto como
“DIR”.
(...)
Na análise do laudo verificamos que muitos itens são utilizados para
movimentação de matérias-primas e produtos prontos dentro do
estabelecimento durante o processo produtivo, tais como buchas, correntes, guia,
mancal, roletes, esteiras, laço. Muitos itens são utilizados para posicionar o
produto nos equipamentos durante a produção. Entendemos que estes itens não
guardam semelhança com matéria-prima ou produto intermediário.
Itens sem laudo:
Em 29/10/2019 intimamos o estabelecimento para esclarecer sobre a ausência de
laudo para vários códigos de itens glosados, para tanto juntamos uma planilha
com a relação dos itens sem laudo. Na resposta à intimação foi informado que a
maioria dos itens listados tem a mesma descrição e função idêntica ou similar
àquela dos itens dos laudos, apesar dos códigos serem diferentes.
Na planilha apresentada pelo estabelecimento, cada código de produto da
intimação foi relacionado com um ou mais códigos de produtos similares. Ocorre
que as informações de contato direto com o produto final de vários produtos
similares divergem como mostram os exemplos abaixo. A planilha completa está
anexada neste Relatório:
(...)
Sendo assim, apesar de o estabelecimento não ter entregue o laudo específico
destes códigos, desatendendo assim o item i da Resolução do Carf, analisamos os
itens onde todos os similares indicados na resposta à intimação possuem
informação de contato direto nos laudos. Os itens que o estabelecimento
relacionou com mais de um código de produto similar, e que nestes códigos a
informação contida no Laudo sobre o contato com o produto diverge não foram
analisados, pois a questão do desgaste pelo contato direto com o produto é
essencial para a análise do direito creditório.
Fl. 12484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
18
Portanto, com base no Laudo de itens SIMILARES indicados pelo estabelecimento,
entendemos que dentre os itens com informação de contato direto com o
produto, o DISCO DESBASTE 178X7X22MM WALTER 08C700(1390017) e a
REBARBA PREGO (C00021608045) poderiam ter o crédito admitido. Segundo o
laudo (fl.10228) a rebarba de prego é um “RESÍDUO METÁLICO ORIUNDO DA
FABRICAÇÃO DE PREGOS DE OUTRA UNIDADE E UTILIZADO COMO SUCATA PARA
PRODUÇÃO DE AÇO.” O disco de desbaste tem função semelhante ao disco de
laminação, podendo ser considerada uma ferramenta intercambiável.
(...)
Em 29/11/2019 intimamos o estabelecimento para informar se há contato direto
e a forma de desgaste de uma lista de itens glosados que não encontramos nos
laudos. Na resposta ao Termo a empresa anexou uma planilha contendo a
informação de contato e a função do item.
Na planilha juntada em resposta à intimação foi informado que vários itens não
tinham contato direto com o produto. Alguns dos itens intimados constavam nos
laudos e foram intimados por engano. Os itens com contato direto são correntes,
rolos, tenazes e tubos, a relação completa está na planilha anexa a este relatório.
Segundo a resposta à Intimação estes itens foram utilizados na movimentação de
materiais dentro do estabelecimento, sendo assim entendemos que estes não
guardam semelhança com MP ou PI.
Dessarte, afasto os argumentos da defesa com relação a estes itens, devendo ser
mantida a decisão recorrida quanto aos mesmos.
Não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de material
probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois, na
apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A divergência
jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se estabelece
em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando
demonstrado que o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja
recurso especial. (Acórdão n° 9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Ademais, a Recorrente requer o provimento do Recurso sob o argumento genérico
de que a única exigência é que o produto intermediário ou o insumo se CONSUMA no processo de
industrialização para que possa gerar direito ao crédito do IPI, sem comparar as decisões nos
aspectos técnicos dos dispêndios: maçarico de corte, eletrodo de grafita; sensor sub-lança;
ponta/ponteira; calhas; amostrador de imersão; réguas; tubos/bicos spray; guias de
entrada/saída; rolos de transforme; e cilindros/disco de laminação.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 12485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.321 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.732116/2013-16
19
Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento. E, voto por não conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 12486
DF CARF MF
Original